Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CRIME FLAGRANCIAL. REGULARIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MAJORAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções descritas no artigo art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006 e art. 12 da Lei n.10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a nulidade da busca domiciliar efetuada (ii) se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório; (iii) a possibilidade de absolver o acusado da posse de munição, pela atipicidade material, (iv) a correção da pena imposta, em virtude da alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que a mesma fundamentação (natureza e quantidade das drogas apreendidas) foi usada em dois momentos diversos; (v) a possibilidade de fixar regime menos gravoso e de expedir alvará de soltura. .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, que justificaram a entrada na residência do réu em virtude da verificação, de forma concreta, da ocorrência de crime no local.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes do TJDFT.
5. A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas.
6. O delito de posse de munição de arma de fogo, de seus acessórios ou de munições é crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição.
7. A jurisprudência, entretanto, tem considerado possível o reconhecimento da atipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância, quando a conduta do agente se restringe à posse, tão somente, de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo, e desde que, não esteja associada a prática de outro crime no mesmo contexto. 7.1. Restando o réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse de munição, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
8. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou tese no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Tema 712). No caso em apreço, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida foram valoradas na primeira fase da dosimetria, razão pela qual inviável afastar a incidência da causa especial de redução de pena ou mesmo utilizar referida fundamentação para fins de modulação da fração de redução.
9. Considerando, portanto, que o apelado é primário, de bons antecedentes, e na sentença, não há provas concretas, de que se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa destinada a este fim, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois a natureza e a quantidade de drogas já foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, não podendo ser aferidas na terceira etapa, sob pena de bis in idem.
10. Tratando-se de réu primário cuja pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, §2o, alínea “c” Código Penal), tendo sido valorada negativamente contra si apenas uma circunstância do artigo 42 da LAD, permite-se que inicie o cumprimento da pena em regime aberto.
11. Preenchido os requisitos do artigo 44 do Código Penal, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
12. Fixado o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, concedido o direito de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e não estando presentes os pressupostos da prisão preventiva, deve ser deferido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.